Tribunal: TJMT
Processo: 0000226-14.2016.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000226-14.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Defeito, nulidade ou anulação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A) EDSON DIAS REIS, DES(A) GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FOZI JOSE JORGE - CPF: 012.490.028-34 (APELADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), ADELIA JOSE JORGE FERRAREZI - CPF: 251.218.758-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE FOZI JOSÉ JORGE (APELADO), ADELIA JOSE JORGE FERRAREZI - CPF: 251.218.758-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE ÁREA EM RESERVA LEGAL – ILEGITIMIDADE – COMPRAVADA - ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – POSSIBILIDADE – ÁREA DESMATADA POR TERCEIROS – COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 225, caput, da CF, sobrelevou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracterizando-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, é subjetiva a análise da responsabilidade administrativa ambiental por multas aplicadas em razão de infrações administrativas ambientais.

Comprovado que o desmatamento foi realizado por grileiros, bem como a efetiva diligência do proprietário na reintegração de sua posse, com o ajuizamento de ação própria e a comunicação de diversos os órgãos de proteção ambiental, tem-se ilegítimo a figura deste no auto de infração ambiental.

Tendo a sentença fixado os honorários sucumbências no patamar mínimo, conforme previsão do artigo 85, §3º, inciso II, do CPC, não há qualquer margem para a sua minoração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada pelo
Espólio de Fozi José Jorge
, que julgou procedente os pedidos da inicial, para anular o Auto de Infração nº 102960, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva, assim como condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 18.669,60 (dezoito mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

O Apelante, em suas razões, afirma que não há qualquer documento que comprove a ilegitimidade do Apelado, tampouco que afaste sua responsabilidade com a infração ambiental lavrada no ato administrativo anulado.

Assevera que a responsabilidade do dano ambiental é objetiva, de modo que independe da demonstração da culpa, e, inclusive, o seu afastamento é ônus do Apelado.

Consigna que não há provas de que a degradação ambiental fora realizada por terceiros, quando a área fora supostamente esbulhada, de modo que o auto de infração possui presunção de veracidade e legitimidade, não podendo ser anulado sem provas concretas.

Assim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial e, alternativamente, pela minoração dos honorários advocatícios fixados, eis que se encontram em patamar muito elevado.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 1699541)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso. (Id. 2191814)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada pelo Espólio de Fozi José Jorge, que julgou procedente os pedidos da inicial, para anular o Auto de Infração n. 102960, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva, assim como condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 18.669,60 (dezoito mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

Prefacialmente, destaco que,
embora o Juízo de primeiro grau tenha consignado que o ato sentencial estaria sujeito ao duplo grau de jurisdição, observa-se que o comando utilizado foi embasado pelo artigo 475, II, do Código de Processo Civil de 1973.

Contudo, sobressai que a sentença foi proferida em
25/04/2017
(Id.1699498), isto é, após o início da vigência do Código de Processo Civil/2015 (Lei nº 13.105/15), onde estabelece nova regra acerca do duplo grau de jurisdição, disposto no artigo 496 e seus respectivos parágrafos.

In casu
, vê-se que a causa está inserida na circunstância do § 3º, II, do referido artigo, quando o proveito econômico ou a condenação não é superior a 500 (quinhentos) salários mínimos, de modo que não há a incidência da obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição na sentença.

Isto definido, ressalto que o efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao Tribunal
ad quem
o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada.

Nesta senda, mesmo que a sentença não tenha apreciada todas as questões suscitas e discutidas pelas partes, interessados e o Ministério Público no processo, o recurso de apelação transfere o exame destas questões ao tribunal.

Para tanto, a doutrina ensina:

“Havendo apelação, o exame destas outras questões não decididas pelo juiz fica transferido para o tribunal, que sobre elas
pode pronunciar-se.”
[1]

Pois bem. Extrai dos autos que o ponto fulcral da irresignação do Apelante se cinge na discussão acerca da legitimidade passiva do Apelado no Auto de Infração n. 102960.

Assim, para a análise da legitimidade da parte autuada, imprescindível se torna a verificação da responsabilidade acerca do fato que originou o Auto de Infração n. 102960, em contraposição ao ordenamento jurídico, em especial ao direito ambiental, já que o este é oriundo de suposto ato ilegal cometido contra o meio ambiente.

Isto posto, no que tange à proteção constitucional do meio ambiente, destaca-se que o art. 225, caput, da CF, sobrelevou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão.

Outrossim, entabulou o meio ambiental como sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracterizando-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Neste sentido, fixa que incumbe ao Poder Público garantir este direito:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.”

Corroborando ao dispositivo constitucional, destaco a orientação da doutrina de Frederico Amado:

“O legislador constituinte reconheceu expressamente o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado “art. 225, caput), de terceira dimensão, pois coletivo, transindividual, com aplicabilidade imediata, vez que sua incidência independe de regulamentação.”
[2]

Com efeito, editou-se a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, na qual prevê:

“Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

Nesta senda, a mesma lei define o poluidor.

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;”

Portanto, tem-se como poluidor a pessoa física ou jurídica, responsável, direta ou indiretamente, causar degradação ambiental.

Conhecida a figura do poluidor, a Constituição Federal prevê que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Ademais, o Código Civil estabelece a obrigação de reparação dos danos causados (art. 927), inclusive destacando que a responsabilidade civil independe da criminal (art. 935).

No que tange à responsabilidade ambiental, destaco que esta é tema de grandes polêmicas e diversas indefinições, sendo certo que possui um regime jurídico próprio, com a incidência de normas ambientais específicas, supletivamente utilizando-se as normas dos demais ramos no que for compatível.

Destarte, a doutrina ensina que
“Esta responsabilidade ambiental goza de expressa previsão constitucional, pois as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”
[3]
.

Ocorre que embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, é subjetiva a análise da responsabilidade administrativa ambiental por multas aplicadas em razão de infrações administrativas ambientais.

Com efeito, infere-se que a aplicação de sanção administrativa decorre da verificação da adequação da conduta à infração administrativa ambiental, realizada em razão do exercício do poder de polícia.

Ademais, quanto ao auto de infração – ato administrativo -, destaco que, consoante o entendimento sedimentado dos Tribunais Pátrios, este goza de presunção de veracidade e legitimidade, de jeito que o ônus de desconstituí-lo é inerente ao administrado.

No caso dos autos, constato que o Auto de Infração n. 102960 foi lavrado em 13/07/2006, por conta do desmate de 233,37 hectares de área em reserva legal (Id.1698887), de propriedade do Apelado.

Enquanto o Apelado, a fim de afastar sua responsabilidade com a ocorrência, aduz que sua propriedade foi esbulhada, e que estes terceiros foram os reais infratores, ocasião em que colacionou os autos de reintegração de posse de sua autoria.

Diante de tais alegações, verifico que o Apelado ajuizou ação de reintegração de posse na comarca de Colniza-MT (Processo n. 117/2005, Código 28348), em razão de esbulho sofrido em março de 2004, cuja liminar foi deferida em 03/05/2004.

Verifico, também, que da decisão liminar, foram necessárias e proferidas diversas outras determinações judiciais para o efetivo cumprimento da reintegração de posse, dado que, até março de 2007, ainda não havia sido efetivamente cumprida.

Nesta senda, constato que o dano ambiental objeto do Auto de Infração n. 102960 foi originado a partir de imagens de satélite, onde a Administração, no Id. 1698923, informa que estas foram capturadas em 13/06/2005. Isto é, tem-se que os danos ambientais ocorreram em data anterior a 13/06/2005, momento que o Apelado não possuía a posse da área.

De mais a mais, importante salientar que tamanha foi a complexidade para o cumprimento da decisão naquele processo, que sobressai dos autos da ação de reintegração, a realização de estudo da Polícia Militar para combater o grupo invasor.

E mais, nos documentos Ids. 1699100, 1699101, 1699107 e 1699108, tem-se o Relatório Técnico n. 41/07/SEMA/D.R. Aripuanã-MT, elaborado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, na qual, em seu relatório fotográfico, traz diversas imagens que comprovam o grande esquema dos invasores, com casas e benfeitorias dos grileiros, a existência de diversos maquinários, junto às áreas de vegetação desmatadas.

Neste espeque, trago o coerente trecho da sentença:

“A constatação dos Oficiais de Justiça espancam qualquer dúvida que pudesse existir: ESTÁ OCORRENDO VERDADEIRO SAQUEAMENTO DA MADEIRA EXISTENTE NAQUELA ÁREA. Inúmeras toras foram encontradas ao longo das estradas que foram abertas pelos exploradores de madeira. Foi encontrado até mesmo um trator com a tora ainda amarrada, fl. 783.

O estudo de situação realizado pela Polícia Militar está no mesmo compasso com o que foi verificado pelos Oficiais de Justiça. Ficou perfeitamente caracterizado o descumprimento da medida liminar anteriormente deferida, impondo-se seu revigoramento. Assim, a fundamentação da decisão de fls. 238/240 permanece aplicável na íntegra ao caso destes autos, até mesmo porque ainda está em pleno vigor o referido comando judicial, uma vez que não foi atacado judicialmente
.”

Por fim, insta consignar que o Apelado em nenhum momento demostrou qualquer inércia em face dos fatos ocorridos em sua propriedade, mas sim o contrário, já que diligenciou ativamente, comunicando e solicitando providências aos órgãos competentes, tais como Secretaria Estadual de Segurança Pública, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, FEMA, IBAMA e Delegacia de Polícia do Município de Colniza (Id.1698908/1698914)
.

Em contrapartida, emerge dos autos que o Apelado não combateu nenhum dos fatos ou das provas colacionadas aos autos, mas tão e somente reafirmou a responsabilidade objetiva pelos danos ambientais.

Portanto, diante de todo os esboço fático-probatório, convirjo ao entendimento do magistrado
a quo
no sentido de que o Apelado é ilegítimo para figurar no Auto de Infração n. 102960, já que comprou não ter sido o causador dos danos ambientais.

No que concerne aos honorários advocatícios, constato que a sentença os fixou no patamar mínimo, conforme previsão do artigo 85, §3º, inciso II, do CPC, não havendo qualquer margem para a sua minoração.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

[1]

Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015

[2]
Direito ambiental / Frederico Amado. – 10ª ed. rev. atual. e ampl. – Salvador: Juspodivm, 2019.

[3]
Direito ambiental / Frederico Amado. – 10ª ed. rev. atual. e ampl. – Salvador: Juspodivm, 2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020